Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-24.2021.8.11.0107
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-24.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (APELADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MAURO ODINEI SOLIANI - CPF: 896.212.121-20 (APELADO), Claudir Antônio Rizzo (ASSISTENTE), Valdecir Antônio Barboza (ASSISTENTE), ARNON SOARES VANDES - CPF: 948.552.771-34 (ASSISTENTE), MICHEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 009.721.221-09 (ASSISTENTE), RONDINELI ROBERTO DA COSTA URIAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E E OFÍCIO, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, ANULANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de responsabilidade de prefeito. Decreto-lei n. 201/67. Sentença absolutória. Nulidade reconhecida de ofício. Incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. Alteração jurisprudencial do supremo tribunal federal. Foro por prerrogativa de função. Subsistência após cessação do cargo. Sentença anulada. Remessa à turma de câmaras criminais reunidas. Recurso ministerial prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória que julgou improcedente ação penal movida contra Prefeito Municipal e Secretário de Administração pela prática de crimes de responsabilidade e contra as finanças públicas, tipificados nos artigos 1o, incisos I, II e V, do Decreto-Lei n. 201/67. A sentença absolutória foi proferida em 03 de abril de 2025, após a publicação da ata de julgamento do HC 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 17 de março de 2025, que alterou substancialmente o entendimento sobre a prerrogativa de foro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau após a publicação da ata de julgamento do HC 232.627/DF padece de nulidade por incompetência absoluta, considerando que o Supremo Tribunal Federal resgatou a essência da Súmula 394/STF, estabelecendo a subsistência da prerrogativa de foro para crimes praticados durante o exercício do cargo, ainda que o processo seja iniciado após a cessação das funções.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, alterou o entendimento firmado na AP 937 QO/RJ, estabelecendo que a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo quando o crime foi praticado durante o exercício funcional e em razão das funções desempenhadas, resgatando a
ratio
da Súmula 394/STF.

4. As decisões dotadas de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes
dos tribunais superiores produzem efeitos imediatos desde a publicação da ata de julgamento, dispensada a publicação do acórdão, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5. A sentença proferida em 03 de abril de 2025 pelo Juízo de primeiro grau, após a publicação da ata de julgamento do HC 232.627/DF em 17 de março de 2025, padece de nulidade insanável por incompetência absoluta, uma vez que a competência para processar e julgar crimes de responsabilidade de Prefeito passou a ser originária do Tribunal de Justiça.

6. A prerrogativa de foro visa proteger tanto a dignidade do cargo público quanto assegurar ao seu titular melhores condições de defesa, evitando pressões externas e perseguições políticas, especialmente após o encerramento do mandato, quando adversários possuem maior capacidade de exercer influências indevidas.

7. A manutenção da competência originária do órgão jurisdicional superior garante o julgamento perante órgão colegiado ampliado, proporcionando maior segurança jurídica e tranquilidade ao titular do cargo público no exercício de suas funções.

8. A sentença proferida em afronta aos termos definidos no HC 232.627/DF não constitui ato jurídico perfeito, devendo ser anulada de ofício para que o órgão jurisdicional competente aprecie originariamente a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ofício suscitada. Sentença absolutória anulada. Remessa dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas para julgamento originário. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A sentença proferida por Juízo de primeiro grau em ação penal por crime de responsabilidade de Prefeito, após a publicação da ata de julgamento do HC 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, padece de nulidade insanável por incompetência absoluta, devendo ser anulada de ofício. 2. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, competindo ao Tribunal de Justiça o processo e julgamento originário. 3. As decisões de efeitos vinculantes dos tribunais superiores produzem eficácia imediata desde a publicação da ata de julgamento, independentemente da publicação do acórdão.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, X; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 205; Decreto-Lei n. 201/67,
arts
. 1o, I, II e V; CPP,
arts
. 252, III, 386, VII, 593, I e 798; Lei n. 4.320/64,
arts
. 60 a 63; Lei n. 8.038/90; Lei n. 11.419/2006, art. 4o; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 13, II; RITJMT, art. 19, I, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 232.627/DF, j. 11/03/2025; STF, Súmula 394 (resgatada); STF, AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/05/2018; STF,
Inq
687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; STF,
Inq
4787; STF,
Rcl
3.632/AM (
AgR
), Rel. Min. Marco Aurélio (redator do acórdão: Min. Eros Grau), Tribunal Pleno, DJ 18/08/2006; STF, ARE 650.574-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma; STF, AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; STF,
Rcl
6999-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, registrada sob o ID
289054043
,
que, nos autos da ação penal n. 1000279-24.2021.8.11.0107,
absolveu
os réus
Valdenir José dos Santos
e
Mauro
Odinei

Soliani
, respectivamente, Prefeito e Secretário Municipal de Administração de Nova Ubiratã/MT,
das imputações
da prática dos
crimes de responsabilidade e contra as finanças públicas, tipificados nos artigos 1o, inciso I, segunda parte, do Decreto-Lei n
.
201/67 (por 20 vezes em relação a Valdenir e 15 vezes em relação a Mauro); artigo 1o, inciso II, do Decreto-Lei n
.
201/67 (por 4 vezes
em relação a Valdenir
); e artigo 1
o
, inciso V, do mesmo Decreto-Lei c/c artigos 60 a 63 da Lei Federal no 4.320/64 (por 32 vezes em relação a Valdenir e 27 vezes em relação a Mauro)
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID
289054047
, o Ministério Público
de Mato Grosso
almeja a reforma integral da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram exuberantemente comprovadas nos autos.

Argumenta que os réus realizaram pagamentos por serviços de publicidade executados antes da assinatura do contrato, efetuaram liquidação e pagamento de despesas sem apresentação de notas fiscais idôneas, utilizaram recursos públicos para promoção pessoal e realizaram despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes.

Aduz que o acervo probatório demonstra inequivocamente a conduta dolosa dos acusados, que, na condição de Prefeito Municipal e Secretário de Administração, tinham plena consciência das irregularidades praticadas.

Ao final, requer a condenação dos réus nos
exatos
termos da denúncia.

Contrarrazões são vistas no ID 193182068, por meio das quais a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória
e o consequente desprovimento do recurso interposto
.

Preliminarmente, suscita a
ilegitimidade passiva do réu Mauro
Odinei

Soliani
, ao argumento de que não era o fiscal do contrato, função exercida por Valdecir
Antonio
Barboza, conforme memorando de 15/05/2013.

No mérito, sustenta que os serviços foram efetivamente prestados, conforme atestado por todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive as arroladas pela acusação.

Alega que as contas dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes as representações de natureza externa sobre os mesmos fatos.

Argumenta que ações civis públicas idênticas foram julgadas improcedentes por ausência de dolo e prejuízo ao erário. Aduz que não há exigência legal de apresentação de notas fiscais de empresas subcontratadas, bastando a comprovação da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 63 da Lei no 4.320/64.

Sustenta que as matérias jornalísticas não eram publicações oficiais pagas, mas conteúdo produzido pelos veículos de comunicação para agradar os gestores.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
, Dr.
Élio Américo, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
, no parecer registrado sob o ID 314213368
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crimes de responsabilidade e contra as finanças públicas (artigos 1°, inciso I, segunda parte, do decreto-lei n° 201/67 (por 20 vezes - fatos 01, 02 e 04); artigo 1°, inciso II, do decreto-lei 201/67 (por 04 vezes - fato 03); E artigo 12, inciso V, do mesmo decreto-lei c/c artigos 60 a 63, da lei federal n° 4.320/64 (por 32 vezes - fatos 01, 02 e 04), em relação ao réu Valdenir e artigo 1°, inciso I, segunda parte, do decreto-lei n° 201/67 (por 15 vezes - fatos 01, 02); artigo 12, inciso II, do decreto-lei n° 201/67 (por 04 vezes - fato 03); e artigo 12, inciso V, do referido decreto-lei c/c artigos 60 a 63, da lei federal n° 4.320/64 (por 27 vezes - fatos 01 e 02), em relação ao réu Mauro– Sentença absolutória –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Pretendida condenação dos réus, pelo crime descrito na denúncia– Viabilidade – Autoria e materialidade Exuberantemente comprovadas nos autos – Conduta típica – Reforma do decisum que se impõe –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(ID 314213368, p. 1).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso é típico (art. 593, I, do CPP) e tempestivo (apelação interposta em processo judicial eletrônico, dentro do prazo de cinco dias, contados na forma
do art. 798 do CPP, c/c art. 4o da
Lei n. 11.419/2006, art.
13, inciso II, da Resolução CNJ n. 455/2022, e Resolução TJMT/OE n. 05/2022
), portanto, deve ser recebido.

I. DA
IN
VALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA APÓS
A PUBLICAÇÃO DA ATA D
O JULGAMENTO DO HC 232627/DF, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

É
precis
o,
antes de mais nada
,
estabelecer a tipicidade do art. 1o, inciso
s
I
, II e V
, do Decreto-Lei n. 201/67, e a competência para o processo e julgamento da causa:

Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I -
apropriar-se
de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II -
utilizar-se
, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

O Decreto-Lei n. 201/67 é ato normativo com
status
de lei ordinária, prevendo, em seu art. 1o, uma lista de crimes cometidos por Prefeitos no exercício de suas funções, comumente designados como crimes funcionais,
também aplicáveis a eventuais partícipes, na forma do art. 29 do CP,
e cujo bem jurídico tutelado é a moralidade e o patrimônio da Administração Pública,
estando sujeitos, a rigor, a julgamento perante os Tribunais de Justiça
.

Leciona Waldo
Fazzio
Júnior, a respeito:

Os
arts
. 1o
usque
3o do Decreto-Lei n. 201 tratam da responsabilidade penal do prefeito pela prática de crimes funcionais,
seus consequências
e respectivo processo. Na verdade, são crimes próprios de prefeito, também denominados crimes de responsabilidade impróprios ou funcionais.

Tratando-se de tais ilícitos penais, independentemente de autorização da Câmara Municipal, o prefeito será processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado, nos termos da Constituição Federal, art. 29, X. O legislador reservou à Câmara do Vereadores o julgamento de prefeito por infrações político-administrativas, isto é, os tradicionalmente chamados crimes de responsabilidade; quanto
ao crimes funcionais
, julga-os o Poder Judiciário
[
in

Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito
. 3a Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 37.]

Bem a propósito da competência para o processo e julgamento da ação penalnos crimes funcionais perpetrados por prefeitos, o art. 205 da Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria às disposições do art. 29, inciso X, da CF/88, assegura-lheo foro por prerrogativa, estabelecendo
a competência originária do Tribunal de Justiça para o processo e julgamento desses crimes funcionais que não envolvam bens, serviços ou interesses da União
:

Art. 205. O Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns.

Em 2018, o STF firmou tese sobre a
questão da persistência ou não do foro especial após o encerramento da atividade pública pelo
ex-titular
, que se dividia em duas partes:

1) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

2) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
[STF, Plenário, AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018, Info 900].

Contudo,
em 1
1
/3/
2025
, durante o julgamento, por maioria, do HC 232627/SP e
Inq
4787, o Supremo Tribunal Federal alterou parcialmente o entendimento antes delimitado, revogando o item “2”.

Passoua estabelecer, doravante:
a prerrogativa de foro para julgamento de crimespraticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo,ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício
.

Com efeito,em essência,
o Supremo Tribunal Federal
resgat
ou
a Súmula 394/STF,aprovada em 1964,que possuía a seguinte redação, e que foi cancelada
durante a vigência do entendimento firmado a partir do
julgamento do
Inq
687-QO:

[c]
ometido
o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.

Em que pese haja conferido
eficácia imediata
ao referido paradigma vinculante,

o
Pretório Excelso fez questãode ressalvar
a validade de todos os atos praticados pelo próprio STF e demais Juízos com base na jurisprudência anterior
, seguindo a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no
Inq
687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, ou seja,
conservou a validade das sentenças prolatadas
antes
do julgamento do HC 232627/SP e
Inq
4787
, os quais, ficam, portanto, sujeitos àsistemática anterior, inaugurada a partir da AP 937 QO/RJ, que estabeleceu firmes balizas à regra da
perpetuatio

jurisdictionis
,
e que delimitava o marco inicial da produção dos efeitos como sendo a
data da publicação da ata de julgamento
.

N
o caso em apreço
,
a ação penal
, embora
iniciada por força daregra definida na AP 937 QO/RJ,
foi sentenciada
em 03/4/2025, ou seja,
após
o julgamento
(
11/3/2025
) e a
publicação da ata de julgamento
(
divulgada no Diário de Justiça Eletrônico de 17/3/2025
, publicad
a
em 18/3/2025
)
do HC 232627/DF
,
porém,

antes
da publicação do respectivo acórdão

(
que
somente ocorreu em 16/7/2025
)
.

Aqui reside uma discussão de extrema relevância: definir o momento da eficácia d
o
precedente vinculante
originado a partir
do HC 232627/DF
, se a partir da publicação da ata de
julgamento
ou da publicação do acórdão
, cuja resolução afetará a própria competência para o julgamento da causa
.

No ponto, o julgamento
nos tribunais
será considerado publicado
no momento em que
o presidente do órgão julgador anuncia publicamente o resultado do julgamento, estejam ou não as partes presentes (cf. lição de Araken de Assis,
in
Manual dos Recursos
. 9.ed. São Paulo: RT, 2017, p. 483)
.

Por sua vez, a
s decisões
de
efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes

dos tribunais superiores
são aplicáveis
desde a publicação da
ata de julgamento
, dispensada a publicação do respectivo acórdão
,
conforme explicitou o próprio Supremo Tribunal Federal, na
Rcl
3.632/AM:

“
A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3.

A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte
”
(STF,
Rcl
3.632 – AM (
AgR
), Rel. Min. Marco Aurélio (redator do acórdão: Min. Eros Grau), Tribunal Pleno, DJ 18/8/
20
06
).

No mesmo sentido
,
ao longo dos anos,
o Supremo Tribunal Federal
vem
reafirma
n
do entendimento já consolidado de que paradigmas dotados de eficácia vinculante “
passam a irradiar seus regulares efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado ou mesmo a publicação do acórdão paradigma
” (STF,
ARE 650.574-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
Rcl
6999-Agr, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário
).

De acordo com o que foi decidido no HC 232627/DF, há um
escopo bilateral
do foro especial: evitar pressões externas sobre o órgão julgador, e, de outro,
proteger a dignidade de determinados cargos públicos, evitando-se malqueridas flutuações de competência e garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular.

Dentro desse espectro, a manutenção da competência originária do órgão jurisdicional superior deve subsistir como forma de assegurar ao ocupante do cargo público melhores condições de defesa, visto que é justamente no momento do encerramento da atividade pública do
ex-titular
da posição política que adversários possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.

Além disso, ainda de acordo com a
ratio
decidida no referido HC 232627/DF, a “
subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas
”.

Desse modo
, a rigor, a lavratura e a publicação do
acórdão
constitu
em
mera
s
formalidade
s
, simples documentação do que foi decidido
,
não impedindo a produção dos efeitos vinculantes estabelecidos a priori, passíveis de eficácia desde a publicação da ata de julgamento,
máxime em casos tais,
em que o deslocamento da competência para o órgão jurisdicional de maior envergadura
,

proporciona
melhores condições de defesa
,

assegura
ndo
a tranquilidade
e autonomia ao titular
do cargo público,
incluindo o julgamento perante o órgão jurisdicional colegiado ampliado, nos termos do art. 19, inciso I, alínea “c”, do RITJMT.

Embora seja lícito concluir que a sentença que absolveu o réu detentor do foro especial não caracterize ato jurisdicional
que cause prejuízo

imediato
à defesa do cargo e do respectivo
ex-titular
, é certo e incontroverso que o recurso ministerial representa um
potencial
risco de
prejuízo
aos bens jurídicos tutelados no HC 232627/DF.

Por consequência
,
verificada a nulidade processual insanável da sentença de primeiro grau de jurisdição, que apreciou a questão de fundo imputada a pessoa
detentora de foro por prerrogativa de função após a publicação da ata de julgamento do HC 232627/DF, a qual, por sua vez, resgatou a essência da Súmula 394/STF,
ressai
terminantemente defeso
ao juiz da causa emitir juízo de valor sobre o crime de responsabilidade, assim como, consequentemente,
à Câmara Criminal Isolada
, de
emitir qualquer pronunciamento a respeito do julgamento de primeiro grau de jurisdição
, por lhe faltar competência
regimental
para tanto
.

De todo modo,
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição
em afronta aos termos definidos no HC 232627/DF
não
caracteriza
ato jurídico perfeito e
, portanto,
não
conserva validade para os fins
de direito
,
devendo ser anulada,
de ofício
, para que o órgão jurisdicional competente, no caso, o Tribunal de Justiça, julgue o caso, na forma preconizada pela Lei n. 8.038/90
e normas internas desta Corte de Justiça
.

Ante o exposto,
SUSCITO PRELIMINAR DE OFÍCIO
para
declarar a incompetência do Juízo de Primeiro Grau
para a análise de mérito dos crimes de responsabilidades originados a partir da presente ação penal 1000279-24.2021.8.11.0107, do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
,
anulando
, por consequência, a
sentença absolutória publicada em 03/4/2025
, que poderá ser ratificada ou retificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, forte nas disposições do art. 19, inciso I, alínea “c”, do RITJMT, vedada a minha participação no referido julgamento, ante a presença do impedimento constante do art. 252, inciso III, do CPP, e
julgando prejudicado
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026